Tribunal: TJDFT
Processo: 0731697-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731697-94.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FERNANDO JORGETO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0711789-02.2018.8.07.0018, proposto por FERNANDO JORGETO DA SILVA, pela qual foi determinada a remessa do processo à Contadoria Judicial, para fins de elaboração dos cálculos do montante devido a título de honorários advocatícios, observando-se o teor da sentença objeto de cumprimento e a majoração da verba sucumbencial prevista no acórdão exarado sob o ID 88019170. No agravo de instrumento interposto, o agravante afirma que estaria configurada a preclusão a respeito do valor devido a título de honorários de sucumbência, tendo em vista que os cálculos elaborados pela parte exequente teriam sido homologados por decisão contra a qual não foi interposto recurso. Postula, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, em provimento definitivo, a reforma da r. decisão vergastada, para que seja considerado devido a título de honorários de sucumbência o montante objeto da homologação judicial. O agravado ofertou contrarrazões (ID 29598492), informando que, na demanda originária, foi promovida a retificação dos cálculos dos honorários de sucumbência, de modo que o montante devido a este título corresponde exatamente ao valor homologado judicialmente, na forma vindicada pelo agravante. Destacou que, dessa forma, estaria caracterizada a perda do interesse recursal. Em consulta aos autos do processo originário, observa-se que o DISTRITO FEDERAL, na manifestação constante do ID 105550779, informou que “concorda com os cálculos ID 104416776, nos quais apontado pela Contadoria como valor correto dos honorários de sucumbência o montante de R$ 839.558,93 (oitocentos e trinta e nove mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e três centavos)”. Dessa forma, não mais subsiste o interesse recursal por parte do DISTRITO FEDERAL, uma vez que a tutela jurisdicional vindicada no agravo de instrumento foi alcançada no primeiro grau de jurisdição. Daniel Amorim Assumpção Neves, ao discorrer a respeito do interesse recursal, tece as seguintes considerações: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.1 (grifo nosso). In casu, o valor do débito exequendo apontado como correto pelo DISTRITO FEDERAL é exatamente o mesmo indicado nos cálculos apresentados pelo agravado após a interposição do recurso, em relação aos quais foi manifestada concordância expressa por parte do executado, o que evidencia a perda superveniente do interesse recursal. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, ante a perda superveniente do interesse recursal. Comunique-se ao Juízo de Direito 1a Vara da Fazenda Pública do DF. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________________________________ 1. Manual de Direito Processual Civil, 10a Edição, Editora JusPodium, p. 1613.